Tribunal: TJES
Processo: 5002605-27.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002605-27.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PRINCESSHELENM GIOVANELLI BARBOSA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id.
2734862
) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de
desbloquear plenamente a conta de titularidade da autora,
além de condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a regularidade do bloqueio da conta, em razão da contestação de compras por suspeita de fraude, além de alegar ter desbloqueado a conta após contato pela recorrida, de modo que a pretensão deveria ser julgada improcedente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no
dia 31/01/2022,
seu
noivo observou que foram realizadas compras indevidas no seu cartão e imediatamente pediu contestação dos lançamentos, pois percebeu que o cartão foi clonado,
contudo, o requerido teria bloqueado a conta bancária e mesmo após diversos contatos da requerente, a conta não foi desbloqueado, pelo que postulou obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta e indenização por danos morais.

Em que pese as alegações recursais, em especial de
desbloqueio da conta após contato promovido pela recorrida, analisando-se as provas dos autos, não se constata a presença de documento que demonstre esta circunstância, certo de que embora se reconheça a legalidade do bloqueio, dada a suspeita de fraude, a recorrida tentou, por diversas vezes, desbloquear a conta, contatou o banco recorrente que se comprometeu em cumprir a obrigação solicitada, sem sucesso, pelo que mantém a sentença de reconhecimento de falha na prestação do serviço, decorrente da manutenção indevida do bloqueio de conta bancária, com obrigação de fazer (desbloquear).

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos,
embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero inadimplemento contratual, as circunstâncias dos autos evidenciam a alegada lesão a direito personalíssimo, tratando-se a conta bancária de serviço essencial,
mantida a sentença até mesmo em relação ao quantum (R$
3
.000,00),
capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.